Tribunal: STF
Processo: ARE 1557214
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO. ART. 20, 2, DA LEI 7.716/89 (LEI DO RACISMO). PRELIMINARES. NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA UNIDADE E DA INDIVISIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. ILEGITIMIDADE DA PARTE QUE RECORREU DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. DISCUSSÕES EM CONTEXTOS BÉLICOS. SOPESAMENTO. CRÍTICAS A ESTADOS E SUAS INSTITUIÇÕES. ATIPICIDADE. DISCRIMINAÇÃO E PRECONCEITO. DEFINIÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MULTA. AJUSTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV e LV, 127, § 1º, e 220, "caput", e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse cenário, analisando-se o conjunto probatório, conclui-se que, de fato, o réu praticou ato preconceituoso, uma vez que sua conduta, embora não tenha caracterizado efetiva separação, apartação ou segregação, consistiu em expressão de opinião desfavorável, de caráter preconceituoso, pautada por ideias preconcebidas e experiências pessoais e conducente à intolerância em relação ao povo judeu, incidindo assim nas sanções do art. 20 da Lei 7.716/89. O preconceito encontra-se umbilicalmente ligado a outro conceito igualmente importante para a análise do tema em pauta, qual seja, o de "estereótipo". Tal relação fica evidente na definição de "preconceito" trazida por Wilson Lavorenti (LAVORENTI, Wilson et al. Leis penais especiais anotadas. 13ª ed. ampl. e atual. Campinas, SP: Millennium Editora, 2016, p. 82):



    [...]



    A justa indignação do réu e o reconhecido direito à liberdade de expressão não lhe franqueiam o direito – ainda que em meio a discussões acaloradas e mesmo que de forma quase velada – de adotar discurso preconceituoso, reforçando estereótipos negativos que fomentaram e fomentam ataques aos judeus, ataques esses que muitas vezes ultrapassam o campo meramente retórico, donde a necessidade de vigilância redobrada e resposta proporcional por parte do Direito Penal. O discurso veladamente preconceituoso é tão ou mais prejudicial que o preconceito aberto, já que este pode ser facilmente identificado e combatido, enquanto que aquele esgueira-se sorrateiramente pelos cantos, de forma subliminar, e, ao encontrar abrigo nas mentes invigilantes, contamina pouco a pouco toda uma sociedade, exigindo o trabalho de gerações para a reversão de seus perniciosos efeitos. Sendo o réu pedagogo de formação e, portanto, versado nos processos de transmissão do conhecimento, deveria estar mais atento a essa dinâmica, não obstante seu forte envolvimento emocional no tema da discussão que deu origem à conduta criminosa. Nesse sentido, espera-se que a manutenção da condenação atenda não apenas à finalidade retributiva da pena, mas sobretudo às suas finalidades preventiva e ressocializadora, dando ao réu oportunidade para que, sem abdicar da combatividade e da assertividade na defesa de seus ideais, possa rever seus conceitos e, na qualidade de professor e multiplicador de ideias, faça melhor uso de seu direito constitucional à liberdade de expressão, evitando a perpetuação do preconceito em todas as suas formas e o reforço de estereótipos negativos. Assim, as questões suscitadas no recurso não têm o condão de ilidir os fundamentos da decisão recorrida. Entendo que o decisum deve ser mantido por seus exatos fundamentos, os quais agrego às presentes razões de decidir.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente